Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008485-23.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT
AGRAVANTE(S):
AGRAVADA(S):
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
DANIELA DE LIMA SILVA
HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)
LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA na Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico no 1011543-47.2018.8.11.0041 ajuizada por DANIELA DE LIMA SILVA, que dentre outros pedidos, indeferiu a denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se constata a urgência ou o risco da demora se a medida pleiteada for concedida apenas quando do julgamento meritório do recurso, o qual tem tramitado de forma célere neste Tribunal.
Assim, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora